Tribunal: TJSP
Processo: 2174658-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança. Impetração da segurança que, contrária a ato judicial, exige não ser passível a decisão ou sentença de enfrentamento pela via recursal ordinária. Art. 5o, II, da Lei 12.016/09. Mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso. Súmula de no 267 do E. STF. Caso presente em que era possível a impugnação do ato

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança. Impetração da segurança que, contrária a ato judicial, exige não ser passível a decisão ou sentença de enfrentamento pela via recursal ordinária. Art. 5o, II, da Lei 12.016/09. Mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso. Súmula de no 267 do E. STF. Caso presente em que era possível a impugnação do ato judicial por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, sendo descabido o remédio eleito. Irrelevância do custo do recurso ordinário na análise do cabimento do mandamus. Indeferimento da inicial mantido, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. Recurso desprovido.